Tribunal: STM
Processo: 7000114-26.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000114-26.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADO: AGOSTINHO ALVES NETO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao Recurso em
Sentido Estrito, concedendo-se, contudo, ex officio, ordem de habeas corpus,
para, reconhecida a atipicidade da conduta, trancar a Ação Penal Militar n°
7000369-85.2019.7.01.0001, instaurada em face de SINVALDO DO NASCIMENTO
SOUZA, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
e CARLOS VUYK DE AQUINO, preliminarmente, votavam no sentido de anular a
Decisão recorrida, firmando a competência do Conselho Permanente de Justiça na
espécie.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000114-26.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA.
ADVOGADO: DR. AGOSTINHO ALVES NETO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO
PRELIMINAR. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL DA
MATÉRIA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SUPERAÇÃO DA
PRELIMINAR PARA ANÁLISE DO MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DO ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. DELITO
PERMANENTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACUMULAÇÃO DE
CARGOS. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL MILITAR.
Conquanto vislumbrado questão preliminar conhecível de ofício não enfrentada pela
instância a quo, o Enunciado Sumular nº 160 do STF veda o reconhecimento da nulidade,
eis que não foi atacada pelo Parquet. Além disso, os princípios da dignidade da pessoa
humana, do devido processo legal, da razoável duração do processo, da primazia do
julgamento do mérito e da economicidade reclamam o efetivo ingresso na análise
meritória dos autos, para fins de concessão de ofício de habeas corpus.
Acerca da natureza jurídica do delito de estelionato previdenciário, duas situações
distintas e com consequências diversas são possíveis, a saber: primeiro, quando o
benefício fraudulento for gerado por conduta de terceiro não beneficiário da prestação
mensal, ocasião em que o crime será instantâneo de efeitos permanentes; segundo,
quando o benefício fraudulento for originado pela própria pessoa beneficiária da
prestação mensal, caso em que o estelionato terá a natureza permanente.
Por outro lado, a partir da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, que deu nova
redação ao § 10 do art. 37 da Constituição Federal, tornou-se vedada a percepção
simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do regime mantido pelas Forças
Armadas com a remuneração de cargo público, salvo aqueles acumuláveis na forma da
Lei Maior, os eletivos, os em comissão e a hipótese tratada pelo art. 11 da EC nº 20/98.
Pela última ressalva citada, verifica-se que, até 15/12/1998, data da publicação da citada
emenda, admitir-se-ia a acumulação de um provento de aposentadoria, ainda que
oriundo do regime do art. 142 da CF, com a remuneração de um cargo em efetivo
exercício, no qual se tenha ingressado antes daquela data, ainda que inacumuláveis os
cargos.
Destarte, não obstante o desacerto da decisão recorrida, revela-se necessária a
concessão de ordem de habeas corpus de ofício para determinar o trancamento da ação
penal militar. O trancamento da ação penal militar pela via estreita do habeas corpus é
medida excepcional, admissível, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais
Superiores, somente quando demonstrada a falta de justa causa, a extinção da
punibilidade ou a atipicidade da conduta, caso justamente dos autos.
Recurso ministerial provido; concessão, contudo, ex officio, de ordem de habeas corpus.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, concedendo-se, contudo, ex officio, ordem de habeas
corpus, para, reconhecida a atipicidade da conduta, trancar a Ação Penal Militar n° 7000369-
85.2019.7.01.0001, instaurada em face de SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar em face da Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar n°
7000369-85.2019.7.01.0001, que julgou extinta a punibilidade de SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA,
pela prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV, ambos do
CPM.
No âmbito da mencionada Ação Penal Militar, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia em face de
SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA (evento 1, APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001), narrando a seguinte
conduta delituosa, in verbis:

O acusado foi Sargento da Ativa do Exército brasileiro até o ano de 1980, quando por
motivo de enfermidade foi considerado incapaz definitivamente para o serviço do
Exército, sendo declarado inválido, necessitando de cuidados permanentes e
hospitalização.
A partir de outubro de 1980, quando foi exarada a decisão administrativa de reforma o
acusado passou a fazer jus aos proventos de auxílio-invalidez de 3º Sargento Reformado.
A legislação que tratava da matéria na época era a Lei nº 5.787 de 27 de junho de 1972,
e já estabelecia no disposto no art. 126 §§ 3º e 4ª, as seguintes condições:
Art 126. O militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade
definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente
para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará
jus a um Auxílio-Invalidez no valor de 25% (vinte por cinco por cento) da soma
da "base de cálculo" com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas
no artigo 123, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas,
devidamente declaradas por Junta Militar de Saúde:
§ 3º Para continuidade do direito ao recebimento do Auxílio-Invalidez, o militar
ficará sujeito a apresentar anualmente declaração de que não exerce nenhuma
atividade remunerada, pública ou privada e, a critério da administração
submeter-se periodicamente, à inspeção de saúde de controle, sendo que no
caso de oficial mentalmente enfermo ou de praça, aquela declaração deverá
ser firmada por dois oficiais da ativa das Forças Armadas.
§ 4º O Auxílio-Invalidez será suspenso automaticamente pela autoridade

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
competente, designada pelos Ministros Militares no âmbito de seus Ministérios,
se for verificado que o militar beneficiado exerce ou tenha exercido, após o
recebimento do auxílio, qualquer atividade remunerada, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis, bem como se, em inspeção de saúde, for constatado não se
encontrar nas condições previstas neste artigo.
Dessa forma, era condição para a continuidade da percepção do auxílio-invalidez, na
época da passagem para a reforma e durante sua percepção, o não exercício de qualquer
atividade remunerada.
Ocorre que em 30 de julho de 1990, o ora acusado tomou posse no cargo de professor
junto à Secretaria Municipal de Educação no Município do Rio de Janeiro, exercendo suas
atividades normalmente desde então, até o ano de 2014, estando hoje lotado na 10ª
Coordenadoria Regional de Educação como Auxiliar de Secretaria, professor readaptado.
O acusado intencionalmente não comunicou a assunção do cargo à Administração Militar.
Isto é, não comunicou o exercício de atividade remunerada ao Serviço de Inativos e
Pensionistas do Exército Brasileiro, induzindo a Administração Militar em erro, para
continuar recebendo os proventos de auxílio-invalidez.
Sua conduta dolosa e absolutamente ciente da ilicitude da sua situação perdurou até 07
de julho de 2014, quando foi revogado o auxílio-invalidez em razão da Administração
Militar tomar conhecimento da situação acima narrada.
De se considerar como mais uma prova inconteste da atuação ilícita do acusado sua
declaração perante a administração militar, materializada em documento próprio, na qual
o Sr. Sinvaldo declara:
"que não exerço nenhuma atividade remunerada pública ou privada, para a percepção do
Auxílio- Invalidez".
Assim, o acusado a partir do momento que assumiu uma atividade remunerada, nos
termos da lei, não fazia mais jus ao auxílio invalidez. Contudo, induzindo e mantendo a
Administração Militar em erro, não comunicou tal fato, sonegou e fraudou esta
informação declarando até mesmo que não exercia qualquer atividade remunerada, com
o objetivo de continuar recebendo ilicitamente e em prejuízo da Administração Militar, os
valores dos proventos da reforma.
O valor do prejuízo causado à Administração Militar foi calculado pelo laudo que se
encontra nos autos no valor de: R$ 680.263,70 (seiscentos e oitenta mil, duzentos e
sessenta e três reais e setenta centavos).
Esta conduta encontra definição do disposto no art. 251 do CPM, que descreve o crime de
estelionato, prevendo pena de dois até sete anos para quem obtem vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo alguém em erro mediante fraude ou ardil artifício.

Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:

Fichas financeiras (evento 1, documento 2, fls. 22/38, do IPM nº 7000023-37.2019.7.01.0001);
●
Declaração prestada pelo investigado, em 11/11/2010, de que não exerce atividade remunerada pública
●
ou privada, para fins de percepção de auxílio-invalidez (evento 1, documento 2, fl. 43, do IPM nº 7000023-
37.2019.7.01.0001);
Portaria de investidura do indiciado no cargo de professor I (História) no quadro permanente do Município
●
do Rio de Janeiro, cuja posse ocorreu em 22/8/1990 (evento 1, documento 2, fls. 44/45, do IPM nº
7000023-37.2019.7.01.0001);
Declaração de lotação na 10° Coordenadoria Regional de Educação, como auxiliar de secretaria, na
●

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
condição de professor readaptado por motivo de saúde, datada de 6/11/2015 (evento 1, documento 2, fl.
46, do IPM nº 7000023-37.2019.7.01.0001);
Declaração da junta de inspeção de saúde de que SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA é "incapaz
●
definitivamente para o serviço do Exército; inválido necessita de cuidados permanentes de enfermagem ou
hospitalização", datada de 28/5/1980 (evento 1, documento 2, fl. 47, do IPM nº 7000023-
37.2019.7.01.0001);
Laudo Pericial Contábil, (evento 1, documento 2, fls. 157/197, do IPM nº 7000023-37.2019.7.01.0001);
●
Demonstrativo de débito (evento 1, documento 3, fls. 198/424, do IPM nº 7000023-37.2019.7.01.0001); e
●
Relatório do IPM (evento 1, documento 3, fls. 425/429, do IPM nº 7000023-37.2019.7.01.0001).
●

A Denúncia foi recebida em 20/3/2019 (evento 1, documento 2, da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001) e
o réu foi devidamente citado (evento 8 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
As partes não indicaram testemunhas (eventos 1 e 12 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
O acusado foi qualificado e interrogado (evento 11 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu, ao passo que a Defesa constituída pleiteou a
requisição de prontuários médicos do acusado, a elaboração de perícia contábil e juntou documentos
(eventos 12 e 15 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
O pedido foi deferido e as diligências cumpridas foram acostadas aos autos (eventos 17, 26, 27, 48, 62 e
85 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
A Defesa impugnou os cálculos apresentados pelos peritos, acostando demonstrativo de débito que
entende correto (evento 74 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001). O Parquet, por sua vez, solicitou o
prosseguimento do feito, entendendo que a diferença verificada na impugnação dos cálculos não
descaracterizaria o ilícito (evento 81 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do agente nos termos da
Denúncia (evento 104 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
O causídico constituído, de seu turno, requereu a isenção de sanção, por erro de fato, ou sua substituição
por outra menos gravosa, por erro de direito. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena em seu
mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes e a concessão do benefício do sursis (evento 107 da APM
nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM julgou extinta a punibilidade de SINVALDO DO
NASCIMENTO SOUZA, pela prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art.
125, inciso IV, ambos do CPM (evento 109 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
A Sentença foi publicada em 25/11/2019 (evento 109 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001), intimando-
se o Parquet em 29/11/2019 e a Defesa em 8/12/2019 (eventos 112 e 115 da APM nº 7000369-
85.2019.7.01.0001).
O Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 2/12/2019 (evento 113 da
APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001). Em suas Razões, sustentou que a consumação delitiva protraiu-se
no tempo, considerado o período em que o recorrido assumiu o cargo público concomitante à percepção
do auxílio-invalidez. Dessa forma, tendo em vista a natureza permanente do agravo, requereu a
procedência do recurso, para que seja reformada a sentença vergastada (evento 120 da APM nº
7000369-85.2019.7.01.0001).
Em Contrarrazões, a Defesa asseverou tratar-se de crime instantâneo de efeitos permanentes, tendo a
consumação se dado com o recebimento da primeira prestação supostamente indevida, de sorte que,
considerado a data de investidura no cargo de professor (17/03/1994) e o recebimento da inicial
(20/3/2019), tem-se mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual o crime estaria prescrito e deveria ser
mantida a sentença extintiva da punibilidade (evento 123 da APM nº 7000369-85.2019.7.01.0001).
Em juízo de retratação, a autoridade judiciária manteve a Decisão hostilizada, por seus próprios e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
jurídicos fundamentos, e determinou a remessa dos autos a esta Corte Superior (evento 128 da APM nº
7000369-85.2019.7.01.0001).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso
(evento 6), sob a seguinte ementa:

ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO FALSA DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÕES MENSAIS DE AUXÍLIO-INVALIDEZ.
CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Parquet Castrense contra Sentença que julgou extinta a punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva. Alegação Ministerial de que o crime de estelionato
previdenciário, praticado pelo beneficiário das prestações indevidas assume a natureza
de delito permanente. Prazo prescricional a contar da cessação do benefício auferido
ilicitamente. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar pelo conhecimento e, no
mérito, pelo provimento do Recurso Ministerial.

Vislumbrando questão preliminar conhecível de ofício não enfrentada pela instância a quo, determinei a
intimação das partes nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, tendo em vista que, não obstante a condição
de 3º Sgt Ex do sujeito ativo, quando da prática da suposta conduta delitiva, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª
CJM resolveu dispensar o Conselho Permanente de Justiça e processar e julgar monocraticamente o feito.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em manifestação do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Edmar Jorge de Almeida (evento 14), salientou dever "ser fixada a competência do CPJ para instruir e
julgar o vertente feito, nos termos do art. 27, I e II, da Lei nº 8.457/92".
Já a Defesa constituída pugnou pela manutenção integral da Sentença ou, caso seja acolhida a preliminar,
"que o processo seja remetido ao juízo competente, desentranhando-se todas as provas e depoimentos
acostados aos autos, já contaminados pelo viés de culpabilidade" (evento 16).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível, nos termos da alínea j do art. 516 do CPPM, e interposto por parte
interessada, devendo ser conhecido.
Conquanto tenha vislumbrado questão preliminar conhecível de ofício não enfrentada pela instância a
quo, tendo em vista que, não obstante a condição de 3º Sgt Ex do sujeito ativo, quando da prática da
suposta conduta delitiva, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM resolveu dispensar o Conselho Permanente de
Justiça e processar e julgar monocraticamente o feito, o fato é que o Juiz Federal da Justiça Militar julgou
extinta a punibilidade de SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA, pela prescrição da pretensão punitiva, com
base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV, ambos do CPM.
O Ministério Público Militar, em seu arrazoado, olvidou-se de atacar a competência monocrática do
magistrado, tão somente se insurgindo contra a aventada declaração da prescrição da pretensão
punitiva.
Nesse contexto, o Enunciado Sumular n° 160 do STF determina ser nula a decisão do Tribunal que,
eventualmente, acolha contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos
de recurso de ofício, de tal sorte que à esta Corte Superior restaria vedado o reconhecimento da aludida
preliminar em detrimento de réu beneficiado pela extinção da punibilidade pela instância a quo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
Além disso, os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da razoável duração
do processo, da primazia do julgamento do mérito e da economicidade reclamam o efetivo ingresso na
análise meritória dos autos, para fins de concessão de ofício de habeas corpus, tendo em vista aventar a
atipicidade da conduta.
Pois bem, o Parquet Castrense pleiteou a reforma da Sentença prolatada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que julgou extinta a punibilidade de SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA,
pela prescrição da pretensão punitiva, com base no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso IV, ambos do
CPM.
O Decisum impugnado fundamentou a extinção da punibilidade partindo da premissa de que o suposto
crime seria de natureza instantânea de efeitos permanentes. A argumentação foi reforçada pela Defesa,
em Contrarrazões.
O recorrente, por outro lado, partiu do pressuposto de que o delito teria natureza permanente, razão pela
qual não se verificaria a prescrição da pretensão punitiva.
Razão assiste à argumentação esposada pelo Ministério Público, embora, por outro lado, seja patente a
atipicidade da conduta, senão vejamos.
O militar SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA, reformado por invalidez, foi denunciado pela prática do
crime de estelionato descrito no art. 251 do CPM, em razão da sua conduta omissiva de não comunicar o
exercício de atividade remunerada à Administração Militar.
O acusado, até o ano de 1980, foi Sargento da Ativa do Exército brasileiro. Naquele ano, contudo, foi
considerado, por junta médica, incapaz definitivamente para o serviço da Força, sendo reformado.
Sucede que, em 22/8/1990, o militar tomou posse no cargo de professor da Secretaria Municipal de
Educação do Município do Rio de Janeiro/RJ, sem comunicar a nova assunção pública ao Exército, o que
possibilitou a percepção cumulativa dos proventos da inatividade com a remuneração da função de
professor. No ano de 2014, a Administração Castrense fez cessar o benefício concedido.
Nesse contexto, cabe perquirir, inicialmente, acerca da natureza jurídica do delito de estelionato
previdenciário. Duas situações distintas e com consequências diversas são possíveis, a saber:
Primeiro, quando o benefício fraudulento for gerado por conduta de terceiro não beneficiário da prestação
mensal, ocasião em que o crime será instantâneo de efeitos permanentes.
Leia-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO PRATICADO
CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CRIME
INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES QUANDO SUPOSTAMENTE PRATICADO POR
TERCEIRO NÃO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Paciente não é segurada
do INSS, mas funcionária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João Lisboa/MA, a
quem se imputa a prática do delito de estelionato previdenciário. 2. Este Supremo
Tribunal Federal assentou que o crime de estelionato previdenciário praticado
por terceiro não beneficiário tem natureza de crime instantâneo de efeitos
permanentes, e, por isso, o prazo prescricional começa a fluir da percepção da
primeira parcela. Precedentes. 3. Considerando que o recebimento da primeira
parcela pela Paciente ocorreu em 24.11.1995 e que a pena máxima em abstrato do delito
a ela imputado é de seis anos e oito meses, o prazo prescricional é de doze anos e, não
havendo nenhuma causa interruptiva, se implementou em 24.11.2007, conforme
preceituam os arts. 107, inc. IV, e 109, inc. III, do Código Penal. 4. Ordem concedida. (STF:
HC 112095, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe
de 8/11/2012). (Grifos nossos).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se de crime de
estelionato previdenciário praticado para que terceira pessoa possa se
beneficiar indevidamente tem natureza de crime instantâneo com efeitos
permanentes, devendo ser contado o prazo prescricional a partir do
recebimento da primeira prestação do benefício indevido. 2. Não há falar em
prescrição da pretensão punitiva, porquanto não decorrido prazo superior a 8 anos (art.
109, IV, do CP) entre os marcos interruptivos, necessários à sua configuração. 3. Recurso
em habeas corpus improvido. (STJ: RHC 66.487/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe de 1º/4/2016). (Grifos nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO DA PENSÃO.
CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. - Alegação do paciente de estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz-Auditor, razão pela qual requereu,
liminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento final do presente writ. No
mérito, pleiteou o trancamento da ação penal. - O Juiz-Auditor corretamente recebeu a
inicial e deu normal andamento ao feito seguindo posicionamento firmado pelo Superior
Tribunal Militar e pela própria Corte Suprema, segundo a qual o estelionato previdenciário
é crime permanente no tocante ao beneficiário da pensão, contando-se o prazo
prescricional a partir da última parcela obtida ilicitamente, nos termos do art. 125, § 2º,
alínea "c", do CPM. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de
considerar crime instantâneo de efeitos permanentes não é válido para o
beneficiário da fraude perpetrada, mas tão somente para pessoa que falsificou
os dados, possibilitando ao beneficiário receber as prestações indevidas. ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (Habeas Corpus nº 0000188-
54.2010.7.00.0000, Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
Data de Julgamento 8/2/2011, DJ de 9/3/2011). (Grifos nossos).

Segundo, quando o benefício fraudulento for originado pela própria pessoa beneficiária da prestação
mensal, caso em que o estelionato terá a natureza permanente.
Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal e funda-se na premissa de que a conduta
renova-se mês a mês, de forma que o crime se protrai no tempo e o sujeito ativo detém o poder de
cessar a consumação do ilícito quando lhe convier.
Confiram-se julgados do Pretório Excelso:

HABEAS CORPUS. FRAUDE PREVIDENCIÁRIA (ART. 171, § 3º, DO CP). PRESCRIÇÃO.
PACIENTE BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS PERCEBIDAS INDEVIDAMENTE. CRIME
PERMANENTE, CUJA EXECUÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
DATA DO ÚLTIMO RECEBIMENTO DA PARCELA INDEVIDA. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA. 1. Paciente que é beneficiário das parcelas de aposentadoria
percebidas mediante fraude (recebimento de auxílio-doença mediante a
falsificação de laudos periciais) pratica crime permanente, previsto no art. 171,
§ 3º, do CP, cuja execução se protrai no tempo, renovando-se a cada parcela
recebida. Assim, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da
cessação do pagamento do benefício indevido, e não do recebimento da primeira parcela
remuneratória. 2. Ordem denegada. (HC 117168, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 17/9/2013). (Grifos nossos).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. RÉU BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS INDEVIDAS. CRIME
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PRECEDENTES. 1. Em tema de estelionato previdenciário, o Supremo Tribunal Federal tem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
uma jurisprudência firme quanto à natureza binária da infração. Isso porque é de se
distinguir aquele que, em interesse próprio, recebe o benefício ilicitamente daquele que
comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem indevida. No
primeiro caso, a conduta, a despeito de produzir efeitos permanentes no tocante ao
beneficiário da indevida vantagem, materializa, instantaneamente, os elementos do tipo
penal. Já naquelas situações em que a conduta é cometida pelo próprio
beneficiário e renovada mensalmente, o crime assume a natureza permanente,
dado que, para além de o delito se protrair no tempo, o agente tem o poder de,
a qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no Recurso Extraordinário com Agravo nº 663735, Relator Ministro
Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 19/3/2012). (Grifos nossos).
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA.
CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão de direito tratada neste habeas corpus diz respeito à natureza
jurídica do crime de estelionato perpetrado contra a Previdência Social. 2. No caso
específico dos crimes de estelionato praticados contra a Previdência Social, a execução e
a consumação do crime se prolongam no tempo, já que os vários pagamentos recebidos
relativos ao benefício previdenciário indevido foram realizados durante determinado lapso
temporal, não sendo necessário que a fraude ou o ardil se renovassem a cada período de
tempo. Assim, enquanto o crime se prolongar no tempo, até que cesse a permanência,
não se inicia o prazo prescricional referente à pretensão punitiva estatal. (...) 6. Writ
denegado. (HC n° 102774, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de
7/2/2011).

Nessa trilha, o raciocínio também deste Tribunal, ao firmar a permanência do crime de estelionato
previdenciário quando, ausente a presença de terceiro não beneficiário, as rendas mensais perdurarem
temporalmente.
Cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
CRIME PERMANENTE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. PERCEPÇÃO
ILÍCITA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL.
CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ART. 125, § 2º, ALÍNEA "C", DO CPM. JUS PUNIENDI NÃO
ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. DOLO.
COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÃO INVERÍDIDA.
FALSIDADE PERPETRADA PELO RÉU QUE DETINHA A OBRIGAÇÃO DE INFORMAR QUANTO
AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. PREJUÍZO PATRIMONIAL DE ELEVADA MONTA. INAPLICABILIDADE.
FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXTENSÃO DO
DANO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REBAIXAMENTO DA PENA AO GRAU MÍNIMO.
MINORANTE DO ART. 240, §2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO DANO
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Rejeita-se
a questão preliminar atinente à extinção da punibilidade por ocorrência da
prescrição, uma vez que, segundo a jurisprudência do STF, no caso de
estelionato previdenciário, no qual o agente beneficiário e fraudador são a
mesma pessoa, entende-se que se trata de crime permanente e, ex vi do art.
125, § 2º, alínea "c", do Código Penal Militar, a contagem do prazo prescricional
se inicia a partir da cessação da permanência (última obtenção de vantagem
ilícita), e não desde a primeira fraude perpetrada. Decisão unânime. A almejada
aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal encontra obstáculo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
invencível no expressivo prejuízo impingido aos cofres das Forças Armadas, que atingiu o
patamar de mais de 4 (quatro) milhões de reais em valores atualizados. Incorre nas penas
cominadas para o delito de estelionato, na sua modalidade lesiva à Previdência das
Forças Armadas, a conduta do Oficial Reformado que, por mais de 20 (vinte) anos,
mantém a Administração Militar em erro, e percebe vantagens indevidas a título de
"auxílio-invalidez", concomitantemente com o exercício de atividade remunerada na
iniciativa privada, não obstante tenha assinado declaração que contemplava,
ostensivamente, tal proibição. A extensão do dano, embora inconteste e de expressiva
monta, não autoriza a elevação da pena-base além do mínimo legal. Patamar mantido no
mínimo legal por ocasião da avaliação das circunstâncias judiciais. Reforma parcial da
sentença condenatória para rebaixar a reprimenda estatal. Inaplicabilidade da minorante
prevista no art. 240, § 2º, do CPM, uma vez que a restituição dos valores auferidos
indevidamente se deu somente após a instauração da ação penal militar. No mérito,
apelo parcialmente provido por decisão majoritária. (Apelação nº 7000090-
66.2018.7.00.0000, Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em
4/9/2018, DJe de 21/9/2018) (Grifos nossos).
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RÉU CIVIL. (...). MÉRITO. SILÊNCIO MALICIOSO. DOLO
CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 249 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE.
(...) Comprovados os saques efetuados na conta corrente do instituidor da pensão pelas
provas carreadas ao longo da instrução criminal, não há como acolher a alegação
defensiva de ausência de dolo, uma vez que o silêncio malicioso quanto à morte do
pensionista, com o objetivo de manter em erro a Administração Militar, induzindo-a a
continuar a efetuar o pagamento do benefício, configura o meio fraudulento apto a
caracterizar o delito de estelionato previdenciário. A desclassificação para o delito
tipificado no art. 249 do CPM aproveitaria o agente se comprovado que a Administração
Militar, alertada sobre o óbito do pensionista, permaneceu efetuando os depósitos na
conta do falecido, hipótese diversa da ocorrida nos autos. Comprovado o silêncio ardiloso,
não há como acolher a tese da desclassificação da conduta. Consoante a
jurisprudência dos Pretórios, tratando-se o estelionato previdenciário de delito
permanente quando consumado pelo próprio beneficiário e renovada
mensalmente, a sua natureza jurídica é de crime permanente, razão pela qual,
sendo única a conduta, não incide a continuidade delitiva. (...). Apelo ministerial
parcialmente provido. Unanimidade. (Apelação nº 11-72.2007.7.01.0004, Ministro Relator
Cleonilson Nicácio Silva, DJe de 13/2/2015). (Grifo nosso).
ESTELIONATO: I - Apelo da Defesa, objetivando absolvição
Restou confirmado, ampla e cabalmente, o delito imputado. Autoria e
materialidade do estelionato, inequivocamente, comprovadas. Recurso cujo provimento
foi negado por decisão majoritária. II - Recurso do MPM, visando a majoração da pena-
base e aplicação do art. 80 do
CPM c/c o art. 71, do CP. A pena-base não foi majorada tendo em vista as circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM. Tratando-se de estelionato de rendas mensais, que
dura no tempo, há permanência na consumação. Negado provimento ao Apelo por
unanimidade. (Apelação n° 2005.01.050029-4, Relator Ministro Sergio Ernesto Alves
Conforto, DJ de 24/3/2006). (Grifo nosso).

Na hipótese, tendo o próprio recorrido praticado a suposta conduta omissiva, consistente na ausência de
comunicação à Administração Castrense acerca da posse no cargo público municipal, e não terceira

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
pessoa em seu favor, realmente é caso de se considerar a natureza permanente do ilícito, na esteira da
dominante jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Inviável, pois, mostrar-se-ia o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, uma vez que, entre a data da cessação da permanência delitiva (2014) e o
recebimento da denúncia (20/3/19), não se passaram mais de 12 (doze) anos, ex vi do art. 125, IV, do
CPM.
Não obstante, e ntendo ser necessária a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para
determinar o trancamento da ação penal militar , pelas razões que passo a expor.
Embora o tema não tenha sido analisado pela instância de primeiro grau, cabe ressaltar que a
acumulação dos proventos decorrentes da reforma com a remuneração do cargo público revelou-se
perfeitamente admissível na hipótese.
Com efeito, a partir da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, que deu nova redação ao § 10 do
art. 37 da Constituição Federal, tornou-se vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria
decorrentes do regime mantido pelas Forças Armadas com a remuneração de cargo público, salvo
aqueles acumuláveis na forma da Lei Maior, os eletivos e os em comissão.
Além de tais ressalvas, o poder constituinte derivado reformador criou outra, prevista no art. 11 da EC nº
20/98, in verbis:

Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se
aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a
publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por
concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas
na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria
pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-
se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo. (Grifos
nossos).

Vê-se, pois, que, até 15/12/1998, data da publicação da citada emenda, admitir-se-ia a acumulação de
um provento de aposentadoria, ainda que oriundo do regime do art. 142 da CF, com a remuneração de
um cargo em efetivo exercício, no qual se tenha ingressado antes daquela data, ainda que inacumuláveis
os cargos.
A respeito, leiam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA
VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE
PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 1. Segundo a
pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação
de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da
Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da
EC 20/98. 2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha
acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço
público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a
ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá
"(...) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a
publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
(...)". 3. Embargos de divergência a que se nega provimento" (AI 801096 AgR-EDv,
Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/4/2015, DJe de 30/6/2015).
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS MILITAR E
CIVIL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 20 DE 1998. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NA RESSALVA DETERMINADA PELO
ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A restrição
inaugurada pelo art. 11 da EC nº 20/98, no que pertine à impossibilidade de
acumulação de proventos de aposentadoria dos servidores civis e dos militares,
não se aplicam àqueles que tenham retornado ao serviço público antes da
edição da referida emenda, ressalvado, em qualquer caso, o limite do teto
remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF. Precedentes: ADI 1.328, Plenário, Rel.
Min. ELLEN GRACIE, DJ 18.6.2004; AI 483.076-AgR-AgR, rel. Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN
GRACIE, DJe de 10.11.2006. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL MILITAR E CIVIL. APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA ESTATUTÁRIA. LEI N. 8.112/90. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA CIVIL E DE REFORMA MILITAR. POSSIBILIDADE. RESSALVA DO ART. 11
DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 1. O impetrante foi
transferido para a reserva remunerada do Exército pelo Decreto de 09.04.1980, publicado
em 10.04.1980 e em 15 de abril de 1980 foi contratado pela Presidência da República
(Secretaria de Assuntos Estratégicos), sendo posteriormente lotado no Comando do
Exército, tendo sido aberto processo administrativo para aposentadoria compulsória no
cargo civil de analista de informações quando completou 70 anos de idade em
05.09.2004, no qual lhe foi exigida a opção pelos proventos da reserva remunerada ou
pela aposentadoria civil. 2. A Emenda Constitucional nº 20/98 disciplinou a
acumulação de proventos e vencimentos a partir da data de sua publicação,
acrescentando o §10 ao art. 37 da CF/88, que vedou expressamente a
cumulação de proventos civis e militares com vencimentos de cargo, emprego
ou função pública, mas ressalvou, no seu art. 11, a percepção de proventos
civis ou militares cumulada com a remuneração do serviço público para aqueles
que tenham ingressado novamente no serviço público até a data da publicação
da Emenda. 3. O impetrante ingressou no serviço público civil sob o regime celetista, e
quando da promulgação da Constituição em 1988 havia implementado o requisito
temporal de 5 (cinco) anos exigido pelo art. 19 do ADCT da CF/88, tendo, portanto,
adquirido a estabilidade no emprego. Com o advento da Lei 8.112/90, foi transposto para
o regime jurídico estatutário, nos termos do seu art. 243, com a conversão dos empregos
em cargos públicos. Assim, como era estável no serviço público e estava amparado pela
ressalva contida no art. 11 da EC 20/98, acumulou os proventos decorrentes da reforma
militar e os vencimentos correspondentes ao cargo civil até a data da sua aposentadoria
compulsória em 2004, quando passou a fazer jus aos respectivos proventos civis. 4. O
art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, em sua segunda parte, vedou
expressamente a concessão de mais de uma aposentadoria pelo regime de
previdência dos servidores civis previsto no art. 40 da Constituição Federal de
1988. No entanto, não há qualquer referência à concessão de proventos
militares, estes previstos nos arts. 42 e 142 da CF/88. 5. Como o impetrante foi
reformado na carreira militar em 1980 e ingressou no serviço público civil no
mesmo ano, ou seja, antes da edição da EC 20/98, não ocorreu a acumulação de
proventos decorrentes do art. 40 da CF/88 típica de servidores civis, vedada
pelo art. 11 da EC 20/98, fazendo jus o mesmo à percepção de provento civil
cumulado com provento militar, situação não alcançada pela proibição da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
referida Emenda. Precedentes do STF e desta Corte (STF, MS 25.192/DF, Plenário, Rel.
Min. Eros Grau, DJ. 06/05/2005, p. 08; MS 24.958/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ.
01/04/2005, p. 06; AMS 2003.34.00.024321-5/DF, Rel. Juiz Federal Miguel Ângelo De
Alvarenga Lopes (conv), Primeira Turma, DJ p.49 de 21/01/2008). 6. Sendo legal a
acumulação de proventos civis de aposentadoria com proventos militares de reforma na
forma pretendida, não pode prevalecer o procedimento da Administração no sentido de
exigir a opção pelos proventos da reserva remunerada ou pela aposentadoria civil, e
muito menos de exonerá-lo em caso de recusa, uma vez que o impetrante faz jus à
percepção de sua aposentadoria compulsória no cargo civil cumulativamente com os
proventos militares de reforma, nos termos do art. 40, §1º, II, da CF/88 c/c art. 11 da EC
nº 20/98 e do art. 186, II, c/c art. 187, da Lei nº 8.112/90." (grifos nossos)." 3. Agravo
regimental desprovido. (AI 801096 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe de 19/12/2011). (Grifos nossos).
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO STF. PENSÕES CIVIL E MILITAR.
MILITAR REFORMADO SOB A CF DE 1967. CUMULATIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA. GARANTIAS DO CONTRÁRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. O Secretário de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo da ação mandamental, dado que é mero executor da decisão
emanada do Tribunal de Contas da União. 2. No julgamento do MS nº 25.113/DF,
Rel. Min. Eros Grau, o Tribunal decidiu que, "reformado o militar instituidor da
pensão sob a Constituição de 1967 e aposentado como servidor civil na vigência
da Constituição de 1988, antes da edição da EC 20/98, não há falar-se em
acumulação de proventos do art. 40 da CB/88, vedada pelo art. 11 da EC n.
20/98, mas a percepção de provento civil (art. 40 CB/88) cumulado com
provento militar (art. 42 CB/88), situação não abarcada pela proibição da
emenda". Precedentes citados: MS nº 25.090/DF, MS nº 24.997/DF e MS nº 24.742/DF.
Tal acumulação, no entanto, deve observar o teto previsto no inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal. 3. A inércia da Corte de Contas, por sete anos, consolidou de forma
positiva a expectativa da viúva, no tocante ao recebimento de verba de caráter
alimentar. Este aspecto temporal diz intimamente com o princípio da segurança jurídica,
projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do
Estado de Direito. 4. O prazo de cinco anos é de ser aplicado aos processos de contas que
tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias,
reformas e pensões. Transcorrido in albis o interregno qüinqüenal, é de se convocar os
particulares para participar do processo de seu interesse, a fim de desfrutar das garantias
do contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º). 5. Segurança concedida. (MS
24448, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2007, DJ de
14/11/2007). (Grifos nossos).
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS
DA ABIN. EXECUTOR DE ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO PRESIDENTE DA
PRIMEIRA CÂMARA DO TCU. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO
DE PROVENTOS DA RESERVA MILITAR COM OS DE APOSENTADORIA EM CARGO CIVIL
ANTES DA EC 20/98. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 1. O Presidente da 1ª Câmara
do Tribunal de Contas da União é parte legítima para figurar no pólo passivo de mandado
de segurança quando o ato impugnado reveste-se de caráter impositivo. Precedente [MS
n. 24.001, Relator MAURÍCIO CORREA, DJ 20.05.2002]. 2. Prejudicada a impetração
quanto ao Coordenador Geral de Recursos Humanos da ABIN, mero executor do ato
administrativo do Tribunal de Contas da União. 3. O ato de aposentadoria configura ato
administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
Contas. Submetido a condição resolutiva, não se operam os efeitos da decadência antes
da vontade final da Administração. 4. O art. 93, § 9º, da Constituição do Brasil de
1967, na redação da EC 1/69, bem como a Constituição de 1988, antes da EC
20/98, não obstavam o retorno do militar reformado ao serviço público e a
posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando os respectivos proventos.
Precedentes [MS n. 24.997 e MS n. 25.015, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 01.04.05; e
MS n. 24.958, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 01.04.05]. 5. Reformado o
militar sob a Constituição de 1967 e aposentado como servidor civil na vigência
da Constituição de 1988, antes da edição da EC 20/98, não há falar-se em
acumulação de proventos do art. 40 da CB/88, vedada pelo art. 11 da EC n.
20/98, mas a percepção de provento civil [art. 40 CB/88] cumulado com
provento militar [art. 42 CB/88], situação não abarcada pela proibição da
emenda. 6. Segurança concedida. (MS 25192, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 07/04/2005, DJ de 6/5/2005) (Grifos nossos).

No mesmo sentido, cito julgado deste Tribunal Superior:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL.
ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DA APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO
DO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA ANTES DAS EC Nº
20/98 E Nº 41/2003. INCIDÊNCIA DO TETO INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA UMA DAS
RENDAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME. Juíza-Auditora que,
aposentada no cargo de Defensora Pública da União, pretende acumular a sua
remuneração da ativa com os proventos da inatividade e se insurge contra Ato do
Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar que determinou o desconto do valor
excedente ao limite remuneratório no contracheque da ora Impetrante a título de "Teto
Constitucional EC nº 41/03". Argumentação no sentido de que a implantação do desconto
no contracheque da Juíza afronta a irredutibilidade do subsídio dos Magistrados, prevista
no art. 95, inciso III, da Constituição Federal, e cita precedentes do STF que amparam sua
pretensão e lhe garantem o melhor direito. Primeiro julgamento pela denegação da
segurança, em consonância com a jurisprudência do STF. Recurso Ordinário
Constitucional interposto contra a Decisão do Plenário deste STM. Superveniência de
Apelos Extremos que, julgados sob a sistemática da Repercussão Geral, esposam a nova
tese firmada pelo STF de que "nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação
de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a
observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público".
Retorno dos autos, como "Vida 2" para novo julgamento por esta Corte Castrense.
Hipótese em que a Impetrante foi aposentada no cargo de Defensor Público da
União em 7 de abril de 1997 e em 2 de dezembro de 1997 foi nomeada para
exercer o cargo de Juiz-Auditor Substituto. A situação de acumulação se
consolidou, portanto, em data anterior à edição da EC nº 41/2003 e da própria
EC nº 20/98. Assim, o caso é de concessão da segurança, uma vez, e tão
somente, porque os dois fatos concretos, aposentadoria e posse, ocorreram
antes das Emendas à Constituição nº 20/98 e nº 41/2003. Concedida parcialmente
a segurança para determinar à União, na pessoa do Exmo. Ministro-Presidente do STM,
que se abstenha de promover qualquer desconto na remuneração da Impetrante a título
de abate-teto decorrente da percepção cumulativa dos proventos de Defensor com a
remuneração do cargo de Juiz-Auditor, a contar da publicação do julgamento do presente
Mandado de Segurança, eis que, no seu caso específico, ela se aposentou no cargo de
Defensoria Pública da União e reingressou no serviço público, para o cargo de Juíza-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 23/09/2020 08:12:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2187891fab
Auditora, antes da promulgação das Emendas à Constituição nº 20/98 e nº 41/2003.
Decisão unânime. (Mandado de Segurança nº 0000047-25.2016.7.00.0000 Relator
Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, julgado em 12/12/2017, DJe de
5/2/2018) (Grifos nossos).

Na espécie, o então 3º Stg Ex SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA foi considerado incapaz definitivamente
para o serviço do Exército em 28/5/1980 (evento 1, documento 2, fl. 47, do IPM nº 7000023-
37.2019.7.01.0001), data em que ainda tinha vigência a Constituição de 1967. Na condição de militar
reformado, tomou posse em cargo público efetivo municipal em 22/8/1990 (evento 1, documento 2, fls.
44/45, do IPM nº 7000023-37.2019.7.01.0001), muito tempo antes da promulgação da EC nº
20/98, de sorte que a ressalva constitucional lhe autorizaria a acumulação verificada.
É de rigor, portanto, o reconhecimento da atipicidade da conduta.
O trancamento da ação penal militar pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional,
admissível, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente quando demonstrada a
falta de justa causa, a extinção da punibilidade ou a atipicidade da conduta, caso justamente dos
autos.
Ex positis, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, concedendo-se,
contudo, ex officio, ordem de habeas corpus, para, reconhecida a atipicidade da conduta, trancar a Ação
Penal Militar n° 7000369-85.2019.7.01.0001, instaurada em face de SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/09/2020 16:31:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20051a5710
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000114-26.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com todas as vênias, entendo que a manifestação do Custos Legis em favor
da competência do CPJ na espécie deve ser apreciada como preliminar. É
do seu Parecer:

"De mais a mais, insta ser fixada a competência do CPJ para
instruir e julgar o vertente feito, nos termos do art. 27, I e II, da
Lei nº 8.457/92 ".

Na linha dos julgados desta Corte, a matéria de competência em casos que
tais vem sendo apreciada e decidida independentemente de postulação das
partes e, até mesmo, de manifestação da PGJM a respeito; e assim tem sido
feito por tratar-se de matéria de ordem pública, a reclamar conhecimento e
desate de ofício.

Na hipótese, em que pese o brilho das razões da Relatora que apontam
em sentido diverso, não vejo como deixar de examinar tal matéria como
preliminar.

E, nesse fio, tenho como procedente a manifestação do Custos Legis para
que, de logo, seja reconhecida a competência do Conselho Permanente de
Justiça no caso concreto.

Como firmemente assentado por incontáveis precedentes do Superior
Tribunal Militar, compete aos Conselhos de Justiça julgar o acusado que ao
tempo do crime ostentava o status de militar.

É de se dizer que a própria Relatora, em boa medida do seu Voto,
reconheceu esse entendimento, embora, a seu aviso, comporte exceção
como no caso sub examine.

Contudo, como adiantei, tenho que as razões que sustentam essa exceção
não possuem o condão de quebrar a linha jurisprudencial já construída por
esta Corte no vértice, visto que, como também já disse, cuida-se de matéria
de ordem pública a ser examinada até mesmo de ofício.

E, como razão adicional de decidir, resgato o que a propósito diz o Custos
Legis, ipsis litteris:

VI - Considerando que a Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de
2018, alterou substancialmente a Lei n.º 8.457, de 4 de
setembro de 1992, dispondo, dentre outras questões, acerca da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/09/2020 16:31:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20051a5710
nova competência dos Escabinatos (art. 27 da Lei nº 8.457/18),
agora apenas competentes para processar e julgar militares na
prática de delitos castrenses, também inaugurando a
competência monocrática do denominado Juiz Federal da
Justiça Militar, competente para processar e julgar civis, nos
crimes militares previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM
(art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/18).

VII - Considerando que a nova Lei não determina que, nos
processos em que o autor era militar ao tempo do crime, a
perda superveniente da condição de militar fará surgir a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar,
como pretende fazer crer a decisão do magistrado da 3ª
Auditoria da 1ª CJM.

VIII - Considerando que o Projeto de Lei que culminou com a
promulgação da Lei nº 13.774/2018 é de autoria desse Superior
Tribunal Militar e, segundo a Exposição de Motivos, a alteração
da competência teria como objeto: '(...) a necessidade do
deslocamento da competência do julgamento dos civis, até
então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para
o Juiz-Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da
União não julga somente os crimes dos militares, mas sim os
crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou
militares; de outro, é certo também que os civis não estão
sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às atividades da
caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo
suas condutas julgadas por militares'. (grifei parcela).

IX - Resta claro, portanto, a ideia de que, como os civis não
estão sujeitos à hierarquia e disciplina militares, princípios
inerentes à Caserna, não devem ser julgados por militares. Não
é o caso, porém, de acusados que, à época do cometimento do
delito, ostentem a condição de militar, dado que estes estão -
obviamente - jungidos aos primados da hierarquia e disciplina,
base das Forças Armadas.

X - No caso de réu ex-militar, como é a hipótese dos autos, eis
que o acusado era 3º Sgt Ex quando da prática da conduta
delitiva, tem-se que a hierarquia e disciplina, no momento do
crime, foram efetivamente violadas, ainda que de forma
mediata, por SINVALDO DO NASCIMENTO SOUZA, situação
que não é reparada com a simples perda de tal condição de
militar. Admitir que a perda da condição de militar mude
automaticamente a competência para o juízo monocrático, é

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 14/09/2020 16:31:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20051a5710
permitir que o acusado escolha, em momento que lhe aprouver,
o órgão de julgamento, ferindo de morte o Princípio do Juiz
Natural e suprimindo do Escabinato a apreciação de
importantes questões, sob o prisma da hierarquia e disciplina
militares.

XI - Assim, o fato só é crime militar (ou seja, só é de
competência da Justiça Militar da União), porque o agente é
militar ao tempo do fato, pelo que nos soa desarrazoado que tal
condição (de militar, ao tempo dos fatos) seja utilizada para a
definição de competência da própria Justiça Militar da União e
não seja, também, para a fixação de competência do órgão
judicial desta JMU, como pretende a decisão atacada.

XII - A egrégia Câmara de Coordenação e Revisão do MPM e a
Augusta Corte Castrense são acordes no posicionamento de
que a competência do Conselho se firma se o agente era militar
ao tempo do crime. A perda da referida condição não teria o
efeito de alterar a competência previamente fixada" (Evento 14
do Processo nº 7000114-26.2020.7.00.0000).

Posto isso.

Preliminarmente, voto no sentido de anular a Decisão recorrida,
firmando a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS